Tribunal: TJES
Processo: 0003498-03.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003498-03.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELLEN ROMANHA MORELLO e outros

APELADO: MARILENE JESUS RODRIGUES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. ART. 492 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório.
2. A contradição apta a ensejar aclaratórios é a interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e dispositivo, o que não se verifica quando o acórdão apresenta coerência argumentativa e conclusão compatível com as premissas adotadas.
3. O reconhecimento da extinção de condomínio, quando decorrente da moldura fática e jurídica da demanda, não configura julgamento extra petita, inexistindo violação ao art. 492 do CPC.
4. Inexiste omissão ou contradição quanto ao ônus da prova quando o acórdão enfrenta expressamente a suficiência do conjunto probatório, ainda que a parte discorde da valoração realizada.
5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para provocar novo julgamento da causa ou substituir o entendimento firmado, ainda que manejados com finalidade prequestionadora, observada a regra do art. 1.025 do CPC.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vitória,14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Ellen Romanha Morello e Manoel Galter Morello em face do acórdão de ID.
15599904
, que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelos ora embargantes, mantendo a sentença que declarou a extinção do condomínio entre as partes e os condenou ao pagamento de indenização correspondente a 50% do valor atribuído ao imóvel.

Nas razões de ID.
16294308
, os embargantes sustentam, em síntese: (a) contradição no acórdão, por suposta violação ao art. 492 do CPC, ao reconhecer extinção de condomínio sem que houvesse pedido expresso (julgamento
extra petita
); e (b) contrariedade ao regime do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), ao manter condenação indenizatória sem prova documental dos valores despendidos na construção, pretendendo, ainda, prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais.

Contrarrazões apresentadas no ID.
17810657
, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC e de pretensão meramente infringente.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0003498-03.2019.8.08.0047

Embargantes: Ellen Romanha Morello e outro

Embargada: Marilene Jesus Rodrigues

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Os embargos de declaração possuem cabimento estrito nas hipóteses do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não se prestando à rediscussão do mérito, tampouco à substituição do julgado por novo pronunciamento jurisdicional a pretexto de “reforma” do entendimento.

Os embargantes sustentam, em síntese: (a) contradição no acórdão, por suposta violação ao art. 492 do CPC, ao reconhecer extinção de condomínio sem que houvesse pedido expresso (julgamento
extra petita
); e (b) contrariedade ao regime do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), ao manter condenação indenizatória sem prova documental dos valores despendidos na construção, pretendendo, ainda, prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais.

A “contradição” que autoriza embargos é a interna ao próprio julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si (v.g., incompatibilidade lógica entre fundamentação e dispositivo), e não a alegada contrariedade externa do acórdão a dispositivos legais ou à interpretação defendida pela parte.

No caso, o acórdão embargado apresenta coerência interna, pois reconheceu que a construção ocorreu durante união estável e com esforço comum, aplicou o art. 1.255 do CC para admitir a indenização por edificação em terreno alheio e consignou, de forma expressa, que o reconhecimento da extinção do condomínio não configuraria julgamento
extra petita
por decorrer, no caso concreto, da moldura fática e da própria estrutura da demanda, tal como apreciada desde a origem.

Assim, a irresignação dos embargantes volta-se, na realidade, à conclusão jurídica adotada (acerto ou desacerto do enquadramento como consectário lógico), o que não configura contradição sanável via embargos declaratórios, mas típico inconformismo com o resultado do julgamento.

No que tange à alegada contrariedade ao art. 373, I, do CPC, também aqui não se identifica omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão enfrentou expressamente o tema probatório, consignando que, não obstante a ausência de prova documental integral, o conjunto probatório foi considerado suficiente, com destaque para depoimentos testemunhais e informais colhidos em audiência, tidos como firmes e coerentes quanto à participação ativa da autora/embargada no custeio e execução das obras.

A pretensão dos embargantes, ao afirmar que “prova oral não comprova valor de despesa” e que seria indispensável documentação específica para lastrear a condenação, demanda reexame do mérito probatório, com revaloração da prova e substituição do convencimento judicial por outro – providência incompatível com a finalidade integrativa/retificadora dos embargos de declaração.

Quanto ao pedido de prequestionamento, anota-se que o art. 1.025 do CPC disciplina a matéria, de modo que, ainda que rejeitados os embargos, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, na forma da lei, sem que isso imponha ao órgão julgador a menção nominal e exaustiva de todos os dispositivos invocados, quando já fundamentada a decisão em bases suficientes.

Desse modo, inexistindo vício do art. 1.022 do CPC, os aclaratórios não comportam acolhimento apenas para reabrir debate meritório.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração e os rejeito
, por inexistirem obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)